Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715765-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAERCIO DE LIMA REGO DIAS, EDILMA DIAS DE LIMA RECORRIDO: CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA, PLANALTO RESTAURANTE E DELIVERY LTDA DECISÃO Considerando a oposição manifestada pela parte recorrente quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 73930588), determino a exclusão do feito da pauta da 10a Sessão Ordinária Virtual (ID 73750816) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 51 do RITR c/c art. 123, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital